Tribunal: TJES
Processo: 5021238-20.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021238-20.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAELTON DE ARAUJO SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5021238-20.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAELTON DE ARAUJO SOUZA

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

MAELTON DE ARAÚJO SOUSA,

com fulcro no artigo
621, incisos
I e III, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0000030-50.2018.8.08.0052, transitada em julgado,
na qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, e no artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em sua
inicial
, o requerente
sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade no processo dosimétrico. Argumenta que, na primeira fase, houve inidônea exasperação da pena-base quanto aos vetores da personalidade e das consequências do crime, bem como desrespeito à proporcionalidade matemática. Na segunda fase, aponta ofensa ao Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça pela ausência de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Por fim, na terceira fase, aduz ausência de fundamentação idônea para a aplicação da fração máxima de 1/2 (metade) na majorante do crime de associação criminosa armada.

No parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha (Id. 18080701), opinou pelo conhecimento e
parcial procedência
da revisão. Sustenta a manutenção da pena-base, por entender idônea a fundamentação e discricionária a fração aplicada. Lado outro, manifesta-se favoravelmente à compensação integral na segunda fase (Tema 585 do STJ) e à redução da fração da majorante na terceira fase para o patamar de 1/6, ante a ausência de motivação qualificada na sentença.

A denúncia narra que, no dia 11 de agosto de 2016, na zona rural de Rio Bananal, o Requerente, agindo em concurso com comparsas e valendo-se de veículo com luz de emergência no teto, simulou abordagem policial para render as vítimas. Mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, o bando restringiu a liberdade dos ofendidos e subtraiu bens de elevado valor, consistentes em 100 (cem) sacas de café piladas (carregadas no caminhão da própria vítima), aparelhos celulares e revólver calibre .22 registrado. A fuga restou frustrada quanto ao veículo de carga, abandonado após colisão com poste de energia elétrica.

Como cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado quando verificada a ocorrência de erro judiciário manifesto, nos moldes das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

R
essalta-se
que,
nos termos d
a jurisprudência deste
Egrégio
TJES:

“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relator
a
: RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Feitas tais considerações, passo à análise detida dos pleitos revisionais, cindindo o exame conforme as fases do cálculo dosimétrico.

Releva consignar que a pretensão recursal não demanda o reexame de provas, mas tão somente a revaloração jurídica dos fatos já expressamente delineados na sentença.

1. Da Validade da Exasperação da Pena-Base (1ª Fase da Dosimetria)

A Defesa insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
personalidade
e das
consequências do crime
, alegando ofensa à Súmula 444 do STJ e inerência da não recuperação de bens aos crimes patrimoniais. Pleiteia, ainda, aplicação de critério matemático estrito (1/6 ou 1/8) para redução do
quantum
fixado.

Sem razão o Requerente neste ponto.

Quanto à
personalidade
, constata-se que o juízo sentenciante não alicerçou o desvalor exclusivamente no histórico criminal pretérito do agente, mas consignou que a personalidade revela-se deturpada "uma vez que o próprio acusado confessa que possui condenação de mais de trinta e cinco anos (...)
que chegou a trabalhar de pedreiro, mas por buscar uma vida com mais luxo seguiu para o caminho do crime
".

Embora a jurisprudência impeça o uso de condenações transitadas apenas como "maus antecedentes" para negativar a personalidade, verifica-se que o juízo
a quo
não se limitou ao histórico criminal, mas sim, destacou a opção consciente e deliberada do réu pela prática delitiva em detrimento do labor lícito, em prol do enriquecimento fácil, obtido mediante grave ameaça, o que consubstancia base empírica idônea, autônoma e suficiente para negativar o referido vetor.

Ora, tal constatação fática desborda a mera existência de antecedentes, revelando sua periculosidade, desajuste social, insensibilidade moral e franca propensão à delinquência patrimonial.

No tocante às
consequências do crime
, a defesa aduz que os bens de maior valor (caminhão e sacas de café) foram recuperados, sendo a perda do remanescente inerente ao tipo.

Contudo, a leitura atenta do caderno processual infirma tal tese,é incontroverso nos autos que outros bens de relevância (armas, celulares, joias) não foram restituídos.

Em especial, ressalta-se que a não recuperação de arma de fogo extrapola sobremaneira as consequências ordinárias do delito patrimonial.

Trata-se de artefato bélico inserido no mercado clandestino, potencializando o risco à segurança pública e armando organizações criminosas para a prática de novos e graves delitos. Tal repercussão nefasta confere lastro irretocável à valoração negativa do vetor.

Por fim, quanto à aventada
desproporcionalidade matemática
, ressalto que a dosimetria da pena submete-se à discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado. Inexiste preceito legal ou jurisprudência vinculante que imponha adoção absoluta de frações aritméticas fixas (como 1/6 ou 1/8). Assim, existindo fundamentação concreta e idônea para as vetoriais negativadas, e não se revelando o
quantum
manifestamente desarrazoado, descabe à via revisional substituir a margem de convencimento do juiz originário.

Mantém-se, portanto, incólumes as penas-base fixadas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão (roubo) e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão (associação criminosa).

2. Da Compensação na Segunda Fase Dosimétrica

Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mas aplicou a preponderância desta última, agravando a pena, invocando o artigo 67 do Código Penal.

Ocorre que a sentença originária atestou a existência de apenas uma condenação transitada em julgado configuradora de reincidência.

Importante observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 585
, consolidou o entendimento, anteriormente à Sentença ora revisada, de que “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”
.

Ocorre que a sentença originária atestou a existência de apenas uma condenação transitada em julgado configuradora de reincidência.

Destarte, ausente o quadro de multirreincidência, a operação aritmética realizada ofende frontalmente diretriz consolidada no
Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça
.

Tratando-se de erro técnico na aplicação de jurisprudência vinculante já vigente ao tempo do decreto condenatório, a revisão revela-se cabível (Art. 621, I, CPP).

Impõe-se, portanto, a
compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

3. Da Terceira Fase da Dosimetria – Associação Criminosa

No crime do art. 288, parágrafo único, do CP, o magistrado aumentou a pena na fração máxima de metade (1/2), justificando apenas: “
Presente a causa de aumento de pena em virtude da existência de organização criminosa armada”
.

A fundamentação apresentada é inidônea para justificar a fração máxima, eis que o fato de a associação ser armada é elementar da própria majorante.

Assim, A adoção de índice superior ao mínimo legal exige fundamentação atrelada a elementos qualitativos do caso concreto, não bastando a mera indicação objetiva da causa de aumento (aplicação analógica da
ratio decidendi
da Súmula 443 do STJ), sob pena de violação ao dever de motivação (art. 93, IX, CF).

Inexistindo motivação para a imposição do limite máximo, na esteira do parecer ministerial favorável, impõe-se a retificação do julgado para aplicar a fração mínima de
1/6 (um sexto)
, patamar este admitido e recomendado pela jurisprudência pátria para a referida majorante na ausência de fundamentação idônea.

Passo ao redimensionamento da
s
pena
s
.

Quanto ao c
rime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, I e II, CP),
na
1ª fase, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 dias-multa.

Na 2
ª
f
ase,
p
resentes a confissão e a reincidência, promovo a compensação integral e fixo a pena intermediária no mesmo patamar da fase anterior.

Na
3ª
f
ase,
m
antenho a causa de aumento de 1/3 (concurso de pessoas) aplicada na sentença, e assim, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão
e
80 (oitenta) dias-multa
.

Quanto ao c
rime de Associação Criminosa (Art. 288, parágrafo único, CP),
na 1ª fase, mantenho a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª Fase, promovo a compensação integral entre confissão e reincidência.

Na 3ª Fase, aplico a fração de 1/6 (um sexto) pela majorante do parágrafo único, assim, fixo a pena definitiva para tal crime em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, reconhecido o c
oncurso
m
aterial (Art. 69, CP),
somam-se as penas e a pena final do Requerente passa a ser de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, e
80 (oitenta) dias-multa
.

Face ao exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta a MAELTON DE ARAÚJO SOUZA, fixando-a definitiva em
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantidos os demais termos da r. Sentença condenatória originária.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal para as adequações necessárias.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5021238-20.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAELTON DE ARAUJO SOUZA

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de

MAELTON DE ARAÚJO SOUSA,

com fulcro no artigo
621, incisos
I e III, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0000030-50.2018.8.08.0052, transitada em julgado,
na qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, e no artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em sua
inicial
, o requerente
sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade no processo dosimétrico. Argumenta que, na primeira fase, houve inidônea exasperação da pena-base quanto aos vetores da personalidade e das consequências do crime, bem como desrespeito à proporcionalidade matemática. Na segunda fase, aponta ofensa ao Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça pela ausência de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Por fim, na terceira fase, aduz ausência de fundamentação idônea para a aplicação da fração máxima de 1/2 (metade) na majorante do crime de associação criminosa armada.

No parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha (Id. 18080701), opinou pelo conhecimento e
parcial procedência
da revisão. Sustenta a manutenção da pena-base, por entender idônea a fundamentação e discricionária a fração aplicada. Lado outro, manifesta-se favoravelmente à compensação integral na segunda fase (Tema 585 do STJ) e à redução da fração da majorante na terceira fase para o patamar de 1/6, ante a ausência de motivação qualificada na sentença.

A denúncia narra que, no dia 11 de agosto de 2016, na zona rural de Rio Bananal, o Requerente, agindo em concurso com comparsas e valendo-se de veículo com luz de emergência no teto, simulou abordagem policial para render as vítimas. Mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, o bando restringiu a liberdade dos ofendidos e subtraiu bens de elevado valor, consistentes em 100 (cem) sacas de café piladas (carregadas no caminhão da própria vítima), aparelhos celulares e revólver calibre .22 registrado. A fuga restou frustrada quanto ao veículo de carga, abandonado após colisão com poste de energia elétrica.

Como cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado quando verificada a ocorrência de erro judiciário manifesto, nos moldes das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

R
essalta-se
que,
nos termos d
a jurisprudência deste
Egrégio
TJES:

“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relator
a
: RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Feitas tais considerações, passo à análise detida dos pleitos revisionais, cindindo o exame conforme as fases do cálculo dosimétrico.

Releva consignar que a pretensão recursal não demanda o reexame de provas, mas tão somente a revaloração jurídica dos fatos já expressamente delineados na sentença.

1. Da Validade da Exasperação da Pena-Base (1ª Fase da Dosimetria)

A Defesa insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
personalidade
e das
consequências do crime
, alegando ofensa à Súmula 444 do STJ e inerência da não recuperação de bens aos crimes patrimoniais. Pleiteia, ainda, aplicação de critério matemático estrito (1/6 ou 1/8) para redução do
quantum
fixado.

Sem razão o Requerente neste ponto.

Quanto à
personalidade
, constata-se que o juízo sentenciante não alicerçou o desvalor exclusivamente no histórico criminal pretérito do agente, mas consignou que a personalidade revela-se deturpada "uma vez que o próprio acusado confessa que possui condenação de mais de trinta e cinco anos (...)
que chegou a trabalhar de pedreiro, mas por buscar uma vida com mais luxo seguiu para o caminho do crime
".

Embora a jurisprudência impeça o uso de condenações transitadas apenas como "maus antecedentes" para negativar a personalidade, verifica-se que o juízo
a quo
não se limitou ao histórico criminal, mas sim, destacou a opção consciente e deliberada do réu pela prática delitiva em detrimento do labor lícito, em prol do enriquecimento fácil, obtido mediante grave ameaça, o que consubstancia base empírica idônea, autônoma e suficiente para negativar o referido vetor.

Ora, tal constatação fática desborda a mera existência de antecedentes, revelando sua periculosidade, desajuste social, insensibilidade moral e franca propensão à delinquência patrimonial.

No tocante às
consequências do crime
, a defesa aduz que os bens de maior valor (caminhão e sacas de café) foram recuperados, sendo a perda do remanescente inerente ao tipo.

Contudo, a leitura atenta do caderno processual infirma tal tese,é incontroverso nos autos que outros bens de relevância (armas, celulares, joias) não foram restituídos.

Em especial, ressalta-se que a não recuperação de arma de fogo extrapola sobremaneira as consequências ordinárias do delito patrimonial.

Trata-se de artefato bélico inserido no mercado clandestino, potencializando o risco à segurança pública e armando organizações criminosas para a prática de novos e graves delitos. Tal repercussão nefasta confere lastro irretocável à valoração negativa do vetor.

Por fim, quanto à aventada
desproporcionalidade matemática
, ressalto que a dosimetria da pena submete-se à discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado. Inexiste preceito legal ou jurisprudência vinculante que imponha adoção absoluta de frações aritméticas fixas (como 1/6 ou 1/8). Assim, existindo fundamentação concreta e idônea para as vetoriais negativadas, e não se revelando o
quantum
manifestamente desarrazoado, descabe à via revisional substituir a margem de convencimento do juiz originário.

Mantém-se, portanto, incólumes as penas-base fixadas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão (roubo) e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão (associação criminosa).

2. Da Compensação na Segunda Fase Dosimétrica

Na segunda fase, o juízo reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mas aplicou a preponderância desta última, agravando a pena, invocando o artigo 67 do Código Penal.

Ocorre que a sentença originária atestou a existência de apenas uma condenação transitada em julgado configuradora de reincidência.

Importante observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 585
, consolidou o entendimento, anteriormente à Sentença ora revisada, de que “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”
.

Ocorre que a sentença originária atestou a existência de apenas uma condenação transitada em julgado configuradora de reincidência.

Destarte, ausente o quadro de multirreincidência, a operação aritmética realizada ofende frontalmente diretriz consolidada no
Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça
.

Tratando-se de erro técnico na aplicação de jurisprudência vinculante já vigente ao tempo do decreto condenatório, a revisão revela-se cabível (Art. 621, I, CPP).

Impõe-se, portanto, a
compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

3. Da Terceira Fase da Dosimetria – Associação Criminosa

No crime do art. 288, parágrafo único, do CP, o magistrado aumentou a pena na fração máxima de metade (1/2), justificando apenas: “
Presente a causa de aumento de pena em virtude da existência de organização criminosa armada”
.

A fundamentação apresentada é inidônea para justificar a fração máxima, eis que o fato de a associação ser armada é elementar da própria majorante.

Assim, A adoção de índice superior ao mínimo legal exige fundamentação atrelada a elementos qualitativos do caso concreto, não bastando a mera indicação objetiva da causa de aumento (aplicação analógica da
ratio decidendi
da Súmula 443 do STJ), sob pena de violação ao dever de motivação (art. 93, IX, CF).

Inexistindo motivação para a imposição do limite máximo, na esteira do parecer ministerial favorável, impõe-se a retificação do julgado para aplicar a fração mínima de
1/6 (um sexto)
, patamar este admitido e recomendado pela jurisprudência pátria para a referida majorante na ausência de fundamentação idônea.

Passo ao redimensionamento da
s
pena
s
.

Quanto ao c
rime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, I e II, CP),
na
1ª fase, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 dias-multa.

Na 2
ª
f
ase,
p
resentes a confissão e a reincidência, promovo a compensação integral e fixo a pena intermediária no mesmo patamar da fase anterior.

Na
3ª
f
ase,
m
antenho a causa de aumento de 1/3 (concurso de pessoas) aplicada na sentença, e assim, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão
e
80 (oitenta) dias-multa
.

Quanto ao c
rime de Associação Criminosa (Art. 288, parágrafo único, CP),
na 1ª fase, mantenho a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª Fase, promovo a compensação integral entre confissão e reincidência.

Na 3ª Fase, aplico a fração de 1/6 (um sexto) pela majorante do parágrafo único, assim, fixo a pena definitiva para tal crime em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, reconhecido o c
oncurso
m
aterial (Art. 69, CP),
somam-se as penas e a pena final do Requerente passa a ser de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, e
80 (oitenta) dias-multa
.

Face ao exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta a MAELTON DE ARAÚJO SOUZA, fixando-a definitiva em
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantidos os demais termos da r. Sentença condenatória originária.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal para as adequações necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para fixar a pena definitiva em

11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.